Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.
1. Ainda que aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados
2. Nos termos do enunciado n.o 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “a cláusula contratual do plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da contratação”.
3. É abusiva a negativa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, quando devidamente demonstrada a urgência da internação e já cumprida a carência máxima de 24 (vinte e quatro) horas.
4. Recurso conhecido e desprovido.